Tribunal: TJDFT
Processo: 0735155-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735155-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: BRUNO LUIZ DE SOUZA RIBEIRO EMBARGADO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O HOMOLOGO a desistência do agravo interno de id 4350562, com fulcro no caput do artigo 998 do CPC e nos termos do pedido contido no id 44046502. Bem como, após a imediata certificação do trânsito em julgado, considerando a renúncia expressa das partes ao prazo recursal, DEFIRO o levantamento em favor da parte autora do valor depositado nesta ação rescisória, referente à rubrica prevista no art. 968, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado. Expeça-se alvará de levantamento. Brasília-DF, 9 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora